Tribunal: CARF
Processo: 13971.906796/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
IRPF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. DECRETO-LEI 1.510/76. ISENÇÃO. SÚMULA CARF No 199.
A isenção do art. 4o, d, do Decreto-Lei no 1.510/1976 se aplica a alienações ocorridas após a sua revogação pela Lei no 7.713/1988, desde que já completados cinco anos sem mudança de titularidade das ações na vigência do Decreto-Lei no 1.510/1976.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.906796/2012-12
ACÓRDÃO
2302-004.280 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRED ZIEGLER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
IRPF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
DECRETO-LEI 1.510/76. ISENÇÃO. SÚMULA CARF No 199.
A isenção do art. 4o, "d", do Decreto-Lei no 1.510/1976 se aplica a
alienações ocorridas após a sua revogação pela Lei no 7.713/1988, desde
que já completados cinco anos sem mudança de titularidade das ações na
vigência do Decreto-Lei no 1.510/1976.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.280 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.906796/2012-12
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 15-43.348 da 3a
Turma de Julgamento da DRJ/SDR, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a manifestação de inconformidade.
Reproduzo o Relatório da decisão de piso por bem descrever o processo (e-fls. 54-
57):
Relatório
O interessado contesta indeferimento de pedido de restituição formulado através
de Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e Declaração de
Compensação (PER/DCOMP), relativo a imposto de renda de R$ 102.931,29, pago
em 26/02/2010, incidente sobre ganho de capital na alienação de participação
societária.
De acordo com o despacho decisório, o crédito já havia sido utilizado para cobrir
débito sob o mesmo código.
O impugnante argumenta, em síntese, que teria direito à isenção do imposto
relativamente a 11% das cotas alienadas, pois haviam sido adquiridas em 1976.
Beneficiar-se-iam assim do disposto nos artigos 1o e 4o d, do Decreto-lei no
1.510/1976, vigente na época da aquisição, pois permaneceram na sua posse por
mais de cinco anos. De acordo com estes dispositivos, se a participação societária
for alienada depois de cinco anos da sua aquisição, o ganho de capital é isento do
imposto de renda. A posterior revogação desta norma pela Lei no 7.713/1998 não
poderia revogar esta isenção, seja porque se trata de direito adquirido, seja
porque foi concedida sob a condição onerosa de que a participação societária não
fosse alienada antes de cinco anos. De acordo com a Súmula no 554 do Supremo
Tribunal Federal, “as isenções tributárias concedidas sob condição onerosa não
podem ser livremente suprimidas”.
Em julgamento, a DRJ manteve o indeferimento do pedido de compensação em
razão de o Contribuinte não ter alterado os anexos à sua declaração do imposto de renda, onde
informa o imposto devido sobre o ganho de capital. Com isso, “o lançamento não foi alterado, não
se caracterizando assim o pagamento disponível que poderia ser restituído através de
PER/DCOMP.”
Cientificado do acórdão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 62-73)
sustentando, em preliminar, a nulidade da decisão por desrespeito ao devido processo legal, a
ampla defesa o direto de petição e o dever de fundamento da decisão. No mérito, discorre sobre:
a) o pedido de restituição via formulário; b) a desnecessidade de retificação da declaração do IR; c)
isenção do IRPF; d) natureza jurídica da condição isentiva.
É o relatório.

VOTO
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.280 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.906796/2012-12
3
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Assim, conheço do recurso.

2. Preliminares
O Recorrente alega que a decisão recorrida incorreu em nulidade visto que
desrespeita o devido processo legal, a ampla defesa, o direto de petição e o dever de fundamento
da decisão. A fim de justificar tal alegação aduz que a decisão deixou de apreciar o Pedido de
Restituição que é diferente do PER/DCOMP; que entendeu que a retificação seria necessária,
porém, não determinou que ela fosse feita pela autoridade competente nem o intimou para
apresentar DIRPF retificadora. Além disso, entendeu que o mérito da isenção foi analisado e que o
litígio foi instaurado, todavia, se contradiz ao discorrer sobre o mérito da isenção e afirmar que o
contribuinte não estaria amparado pela isenção concluindo que não caberia entrar no mérito.
Relativamente ao pedido de restituição, realmente a decisão recorrida não se
pronunciou. Contudo, como registrado pelo próprio Recorrente, o crédito objeto do pedido “é o
mesmo do citado PER/DCOMP”. Assim, não identifico nulidade na decisão.
Quanto ao argumento de que a decisão é nula porque entendeu que a retificação
seria necessária, mas não determinou que ela fosse feita pela autoridade competente nem o
intimou para apresentar DIRPF retificadora, tem razão o Recorrente.
Assim entendeu a DRJ:
O PER/DCOMP se limita aos pagamentos disponíveis, ou seja, àqueles que não
foram utilizados para quitar imposto declarado ou regularmente lançado. Verifica-
se que o contribuinte não alterou os anexos à sua declaração do imposto de
renda, onde informa o imposto devido sobre o ganho de capital. Como não
providenciou alterar esta informação, o lançamento não foi alterado, não se
caracterizando assim o pagamento disponível que poderia ser restituído através
de PER/DCOMP.
Depreende-se do acima transcrito, um claro prejuízo ao Recorrente, visto que a DRJ
constatou a necessidade de apresentação da declaração retificadora para caracterizar o
pagamento disponível que poderia ser restituído através de PER/DCOMP, mas deixou de
promover a devida notificação do Contribuinte para tal regularização e, em decorrência da
ausência da regularização proferiu uma decisão desfavorável.
No tocante a contradição apontada, também tem razão o Recorrente, tendo em
vista que a DRJ depois de discorrer sobre a isenção e o direito adquirido, assim entendeu:
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.280 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.906796/2012-12
4
De qualquer modo, não cabe aqui apreciar o mérito da isenção alegada, pois não
se instaurou litígio quanto a este ponto, uma vez que o contribuinte não alterou o
anexo do ganho de capital na sua declaração do imposto de renda.
Importa destacar que a parte final do acima transcrito corrobora o motivo que
levou a decisão desfavorável ao Recorrente, qual seja, a ausência de retificação da declaração.
Embora a ausência de intimação formal que impediu o Recorrente de retificar sua
declaração dentro dos trâmites legais configure cerceamento de defesa, deixo de reconhecer a
nulidade da decisão, pois no mérito, o presente voto é no sentido de dar provimento ao recurso.

3. Mérito
A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se quanto a manutenção ou não da
isenção do Imposto de Renda Pessoa Física concedida através do Decreto-Lei 1.510/76.
O pedido de restituição do imposto de renda recolhido pelo Recorrente, decorrente
do ganho de capital incidente sobre a alienação de participação societária da empresa Cerâmica
Ziegler Ltda. foi negado pela Fiscalização e pela DRJ.
O Decreto-Lei 1.510/76, incluía em seu artigo 1o a operação de alienação de
participações societárias no rol de fatos geradores do IRPF e no seu artigo 4o listava as situações
em que tal imposto não incidiria. Dentre as hipóteses, estava incluído o caso de alienação ocorrida
após decorrido o período de 05 (cinco) anos entre a aquisição ou subscrição e a efetivação da
venda. Vejamos:
Art. 1o O lucro auferido por pessoas físicas na alienação de quaisquer
participações societárias está sujeito à incidência do imposto de renda, na cédula
“H” da declaração de rendimentos.
(...)
Art. 4o Não incidirá o imposto de que trata o artigo 1o:
(...)
d) nas alienações efetivadas após decorrido o período de cinco anos da data da
subscrição ou aquisição da participação.
Contudo, tais dispositivos foram revogados pela Lei no 7.713/1988, a qual
determina a tributação pelo imposto de renda de “rendimentos e ganhos de capital percebidos a
partir de 1o de janeiro de 1989”.
Tal cenário leva à seguinte questão: faz jus a manutenção da isenção o contribuinte
que já havia cumprido os requisitos estabelecidos pelo Decreto-Lei no 1.510/76?
Em havendo o atendimento do requisito objetivo estabelecido para a concessão da
isenção, é certo que o Recorrente possui o direito adquirido para usufruir desta quando entender
melhor para si, independente da superveniência de lei que revogue tal benefício. Porquanto, o
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.280 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.906796/2012-12
5
artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988, em atenção a segurança jurídica, impede a
modificação de direito adquirido por lei posterior.
Art. 5o (...)
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada;
Tratando-se de matéria tributária, mais especificamente com relação às isenções, o
direito adquirido é disciplinado pelo art. 178 do Código Tributário Nacional – CTN, que dispõe que
as isenções podem ser revogadas ou modificadas por lei, exceto quando estas forem concedidas
mediantes determinados requisitos ou condições, as chamadas isenções condicionadas.
Diante deste contexto, o contribuinte passa a ter direito adquirido a uma isenção
condicionada a partir do momento em que cumpre as exigências legais para tanto.
Além disso, como já demonstrado, esse direito não se esvazia com a eventual
revogação da norma concedente do referido benefício, bem como a condição imposta para o gozo
da isenção de IRPF no caso em tela – a manutenção das ações no patrimônio do contribuinte por
cinco anos – é dotada de onerosidade, pois a conservação da propriedade de ações por um prazo
de cinco anos configura uma condição onerosa, tendo em vista que se trata de bens negociáveis
cujo valor sofre com as inflexões e intempéries do mercado.
Na hipótese dos autos, tendo o Recorrente permanecido com sua participação
societária por mais de cinco anos, durante a vigência do Decreto-Lei no 1.510/1976, não há que se
falar em expectativa de direito, mas, sim, em direito adquirido, tendo em vista o cumprimento dos
pressupostos legais para fruição da isenção no decorrer do período regido pelo dispositivo legal
retro.
De outra parte, o fato de a alienação de sua participação societária ter ocorrido sob
a égide Lei no 7.713/88, não tem o condão de rechaçar o seu direito adquirido, uma vez que o
tempus regit actum, o que implica em afirmar que o direito de gozar da isenção foi adquirido no
período em que vigia a norma isentiva, sendo defeso a alteração introduzida pela Lei no 7.713/88
retroagir de maneira a alcançar fato jurídico perfeito e acabado.
Vale destacar que o Supremo Tribunal Federal – STF entendeu que há a
configuração de direito adquirido às isenções condicionadas, tendo a matéria sido sumulada:
Súmula 544. Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem
ser livremente suprimidas.
No âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos – CARF há diversos acórdãos
que reconhecem o direito adquirido à isenção requerida pelo Recorrente. Exemplificativamente,
tem-se o seguinte precedente:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 31/03/2008
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.280 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.906796/2012-12
6
IRPF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. DECRETO-
LEI 1.510/76. ISENÇÃO.
O ganho auferido sobre operação de alienação de participação societária, mesmo
que ocorrida após a revogação dos dispositivos do Decreto-Lei, faz jus à isenção
prevista neste diploma se as condições para a sua concessão foram cumpridas
antes de sua revogação.
(Acórdão no 2201-009.777 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária – Relator Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Sessão de 06 de outubro
de 2022)
Ressalta-se, ainda, que a matéria foi tema de manifestação da Procuradoria da
Fazenda Nacional, em que restou dispensada a apresentação de contestação, oferecimento de
contrarrazões, interposição de recursos, bem como recomendada a desistência dos já interpostos,
nos termos do Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016, nos seguintes termos:
1.22 - Imposto de Renda (IR)
u) Alienação de participação societária - Decreto-lei 1.510/76 - Isenção - Direito
adquirido
Precedentes: REsp 1.133.032/PR, AgRg no REsp 1164768/RS, AgRg no REsp
1141828/RS e AgRg no REsp 1231645/RS.
Resumo: A Primeira Seção do STJ fixou entendimento no sentido de que o
contribuinte detentor de quotas sociais há cinco anos ou mais antes da entrada
em vigor da Lei 7.713/88 possui direito adquirido à isenção do imposto de renda,
quando da alienação de sua participação societária.
OBSERVAÇÃO 1: O entendimento acima explicitado não se aplica às ações
bonificadas adquiridas após 31.12.1983, ante à impossibilidade lógica de
implementação do lapso temporal de 05 (cinco) anos sem alienação até a
revogação da isenção prevista no Decreto-Lei no 1.510/76, indispensável à
formação do direito, tratando-se, nesse passo, de mera expectativa de direito,
com relação à qual se aplica a norma do art. 178 do CTN e não a garantia
constitucional do direito adquirido. Ainda que as bonificações decorram das ações
originais, não é correto afirmar que delas fazem parte, não passando de meras
atualizações ou modificações integrativas das ações antigas. Na verdade, elas
representam efetivo acréscimo patrimonial, não se comunicando a isenção
tributária relativa ao imposto de renda quando da alienação, caso a aquisição
tenha ocorrido após 31.12.1983. Precedente: ApelREEX 2007.71.03.002523-0,
Segunda Turma, Relator Otávio Roberto Pamplona, D.E. 12/01/2011, TRF da 4a
Região.
OBSERVAÇÃO 2: A isenção é condicionada a certos requisitos, cuja observância é
imprescindível: (i) presença da documentação comprobatória de titularidade das
ações – aqui merece especial atenção o fato de que podem haver operações
societárias que tenham repercussão no período de cinco anos necessário para a
aquisição do direito, como, por exemplo, a cisão de determinada sociedade em
que as ações antigas foram utilizadas para integralização do patrimônio da
sociedade nova, com a consequente extinção das ações antigas; (ii) aquisição
comprovada das ações até o dia 31/12/1983; (iii) alcance do prazo de 5 anos na
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.280 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.906796/2012-12
7
titularidade das ações ainda na vigência do DL 1.510/76, portanto, antes da
revogação pela Lei 7.713/88.
Assim sendo, há uma orientação da PGFN, em favor do contribuinte detentor de
quotas sociais há cinco anos ou mais antes da entrada em vigor da Lei 7.713/88, de que ele possui
direito adquirido à isenção do imposto de renda quando da alienação de sua participação
societária, bem como a indicação dos requisitos a serem obrigatoriamente atendidos para o gozo
da isenção.
E, por fim, a matéria já se encontra superada no CARF pela Súmula 199:
Súmula CARF no 199: A isenção do art. 4o, "d", do Decreto-Lei no 1.510/1976 se
aplica a alienações ocorridas após a sua revogação pela Lei no 7.713/1988, desde
que já completados cinco anos sem mudança de titularidade das ações na
vigência do Decreto-Lei no 1.510/1976.
Nesse sentido, para fazer jus à isenção, o Recorrente deve comprovar que as
participações societárias por ele alienadas atendiam aos requisitos da isenção fiscal do Decreto-Lei
no 1.510/76 antes de sua revogação pela Lei n° 7.713/88. Ou seja, somente faz jus à isenção
aquelas ações que permaneceram 5 anos no patrimônio do contribuinte durante vigência do art.
4o, alínea “d” do Decreto-Lei 1.510/76, reduzindo a participação societária adquirida somente até
o ano de 1983.
No presente caso, para comprovar suas alegações, o Recorrente juntou a Alteração
Contratual de 1°/11/1976 – Doc. 05 da Impugnação – que registra o seu ingresso como sócio da
empresa Cerâmica Zieger Ltda., com 11% das cotas da sociedade.
Juntou, também, a 12a Alteração Contratual de 08/01/2010 – Doc. 06 da
Impugnação – que registra a alienação de 33,33% das cotas da sociedade e a sua retirada da
Empresa.
Dos referidos documentos, verifica-se que o Recorrente detinha 33,33% de
participação na empresa quando da alienação das suas cotas, bem como a permanência dos 11%
das cotas adquiridas antes da revogação Decreto-Lei no 1.510/72 em seu patrimônio por mais de
33 anos.
Desta forma, por se tratar de imposto incidente sobre parcela isenta do ganho de
capital apurado, nos termos do Decreto-Lei no 1.510/72, o valor do imposto pago deve ser
restituído ao Recorrente.

4. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.280 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.906796/2012-12
8
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 83
DF CARF MF
Original